Tribunal: TJMT
Processo: 1009813-46.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009813-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Transferência de cotas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ELGID S MARTINS ROCHA FARIAS - CPF: 792.905.822-00 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - CPF: 043.689.506-40 (ADVOGADO), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), AMERICA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.459.986/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SILOCA BACELAR DA ROCHA NETO - CPF: 749.224.322-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERT ROCHA PRETTI - CPF: 703.242.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HLX AGRO SOCIEDADE DE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 39.774.715/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA DEFESA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM DO ART. 835 DO CPC. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DOS MEIOS EXECUTIVOS PREFERENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MEDIDA PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por um dos executados contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial, que determinou a penhora de quotas sociais de sua titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível a flexibilização da ordem legal de penhora sem a comprovação de tentativa dos meios executivos preferenciais; e (ii) se há elementos suficientes para caracterizar fraude à execução a justificar a constrição das quotas sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A flexibilização da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC pressupõe demonstração da ineficácia dos meios executivos preferenciais, não sendo suficiente alegação genérica de inexistência de bens, notadamente quando a parte executada afirma que a constrição lhe é mais gravosa que a constrição de outros bens de liquidez imediata.

4. Não se caracteriza, a princípio, fraude à execução a transferência de quotas sociais realizada antes do ajuizamento da demanda executiva, mormente quando não demonstrado o contexto de diversas alterações societárias apontado pelo exequente.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido para afastar a penhora das quotas sociais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 835 e 792.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0720408-62.2024.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009813-46.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ELGID’S MARTINS ROCHA FARIAS

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELGID’S MARTINS ROCHA FARIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação Execução de Título Executivo Extrajudicial
n. 1005665-56.2023.8.11.0045
,
ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face do Agravante e Outros, determinou a penhora das quotas sociais pertencentes ao Recorrente na sociedade empresária Ditado Popular Sorrido Ltda.

Em suas razões, aduz que a decisão recorrida, “
ao autorizar a flexibilização da ordem preferencial de penhora sem nem sequer proceder à tentativas de satisfação por outros meios mais preferenciais, viola o disposto no artigo 835 do Código de Processo Civil e vai de encontro com o entendimento consolidado do STJ que exige o esgotamento de outros meios antes da penhora de quotas sociais
”, tratando-se de medida desproporcional e prematura.

Afirma, ainda, a inexistência de qualquer indício de fraude à execução, visto que a alteração societária apontada pelo Exequente/Agravado antecede o próprio ajuizamento do feito executivo.

Requer, liminarmente, o sobrestamento do feito na origem até que a matéria seja apreciada pelo colegiado e, no mérito, o provimento do recurso, com a revogação da ordem de penhora sobre as quotas sociais.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos do
decisum
até o julgamento deste instrumental (Id. 352459372).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 358005399).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELGID’S MARTINS ROCHA FARIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação Execução de Título Executivo Extrajudicial
n. 1005665-56.2023.8.11.0045, ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face do Agravante e Outros, determinou a penhora das quotas sociais pertencentes ao Recorrente na sociedade empresária Ditado Popular Sorrido Ltda.

Como fundamentação para tanto, anotou o julgador singular que “
a execução tramita há considerável tempo sem que os executados tenham adimplido a obrigação ou apresentado bens suficientes à garantia do juízo
” e que os documentos juntados “
demonstram que o executado Siloca Bacelar da Rocha Neto transferiu a totalidade de suas quotas na empresa DITADO POPULAR SORRISO LTDA para o executado Elgid's Martins Rocha Farias, o que reforça os indícios de possível fraude à execução, considerando o contexto de diversas alterações societárias apontadas pelo exequente
”, a autorizar a flexibilização da ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC e, pois, penhora das quotas sociais pertencentes ao Recorrente.

Pois bem.

Em que pese os fundamentos apresentados pelo Juízo
a quo
para determinar a constrição, a decisão deve ser revista.

Com efeito, embora a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC não possua caráter absoluto, admitindo flexibilização conforme as circunstâncias do caso concreto, tal relativização não se dá de forma irrestrita, exigindo justificativa concreta baseada na ineficácia dos meios executivos ordinários e/ou menor onerosidade ao executado.

In casu
, infere-se que a decisão agravada se fundamentou genericamente na “
aparente insuficiência de bens
”, sem demonstrar, de forma individualizada, a efetiva realização de diligências voltadas à localização de ativos financeiros ou outros bens penhoráveis do Agravante, a exemplo dos sistema Sisbajud, Renajud, etc.

Ora, ainda que a execução tramite há certo tempo,

a flexibilização da ordem legal pressupõe demonstração concreta da ineficácia dos meios preferenciais, sob pena de esvaziamento da própria lógica do sistema executivo, tendo a constrição, na espécie, atingido prontamente bem que o Agravante afirma possuir “
impacto patrimonial consideravelmente superior à constrições de ativos ou outros bens de liquidez imediata
”, por atingir diretamente a estrutura societária da empresa da qual faz parte.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de penhora das cotas sociais do agravado/executado. 2. Discute-se a viabilidade da penhora de cotas sociais, conforme previsto no artigo 835, IX, do CPC, e sua aplicação restrita à falta de outros bens suficientes para quitar a dívida. 3. A legislação permite a penhora de cotas sociais, mas apenas em casos nos quais não haja outros bens do devedor capazes de satisfazer o débito, em respeito ao princípio da menor onerosidade, estabelecido no artigo 805 do CPC. 3.1. Precedente: “A penhora incidente sobre cotas de sociedades empresárias, para fins de garantia de dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil e pelo artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, e é possível caso insuficiente a penhora de outros bens do devedor.” (07179807820228070000, Rel. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, DJE: 23/9/2022). 4. No caso concreto, foi expedida carta precatória para penhora dos dividendos do agravado, sendo prudente aguardar seu retorno antes de autorizar medidas mais rigorosas. 5. Sem comprovação de insuficiência dos bens penhorados, a penhora das cotas sociais não se justifica neste estágio do processo.

6. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1928418, 0720408-62.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.)

A seu turno, a decisão agravada também se apoia na existência de indícios de fraude à execução, em razão da transferência de quotas sociais entre executados.

Todavia, conforme alegado pelo Recorrente, o feito executivo foi ajuizado em julho/2023, isto é, cerca de cinco meses após a efetivação da alteração societária em que o executado Siloca Bacelar da Rocha Neto se retirou da empresa Ditado Popular Sorriso Ltda. para a entrada do ora Agravante, ocorrida em fevereiro/2023 o que, a princípio, destoa do disposto no art. 792 do CPC, que estabelece que a configuração da fraude à execução exige demanda capaz de conduzir o devedor à insolvência
já existente
à época do ato de disposição patrimonial.

Para além disso, não se infere dos autos o contexto de diversas alterações societárias apontadas pelo Banco Exequente, e reconhecido pelo
Juízo a quo
, a indicar a existência de possível fraude à execução.

Em verdade, em consulta aos autos de origem, observa-se dos documentos juntados com a petição de Id. 177541053, na qual o Banco Exequente postulou pela penhora das quotas sociais do Agravante, tão somente a alteração societária acima descrita, e não um histórico de diversas alterações.

Nesse cenário, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, tem-se que a constrição de quotas sociais, embora juridicamente admissível, revela-se prematura no caso concreto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada

e afastar a ordem de penhora sobre as quotas sociais do Agravante empresa Ditado Popular Sorrido Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026